Tribunal: TJDFT
Processo: 0739373-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. MÉRITO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS (ART. 82 §, 2o, CPC). CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS (ART. 84). INTEGRAÇÃO.
1. Na qualidade de destinatário da prova, o Juiz deve determinar a produção das provas necessárias à solução do litígio e indeferir a produção daquelas consideradas inúteis e protelatórias.
2. Conquanto a norma processual garanta a possibilidade de realização de nova perícia, a medida somente é justificada quando o primeiro laudo não é suficientemente esclarecedor.
3. Constatado nos autos que a motivação do pedido do recorrente pela realização de nova perícia tem como objetivo suprir a deficiência no desempenho de seu ônus probatório, mostra-se acertado o indeferimento da repetição dessa prova, que não configura cerceamento de defesa.
4. Não merece reparo a sentença proferida na segunda fase do procedimento da ação de exigir contas que, ao definir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, adota como base de cálculo, o valor do proveito econômico, no caso representado pelo saldo apurado em favor do espólio.
5. As custas processuais antecipadas pela parte vencedora, integram as despesas processuais que deverão ser custeadas pela parte vencida, nos termos do art. 84 c/c 82, §2, todos do Código de Processo Civil.
6. Apelo conhecido e desprovido.

.